Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE A PARTE CONSIDERA CORRETO E DE JUTNADA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. INÉPCIA CARACTERIZADA. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. Incumbe ao executado, nos casos de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença fundamentado em excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil.

1.1. Observado, no caso concreto, que o executado, a despeito de alegar excesso no quantum exequendo, não indicou o valor que reputa correto, deixando de instruir o processo com o demonstrativo atualizado do débito, tem-se por impositiva a rejeição liminar da impugnação ofertada, na forma prevista no artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil.

2. Em se tratando de cumprimentos de sentença fundamentados em título executivos oriundos de demandas entre as quais não se encontra configurada a identidade de partes, de causa de pedir e pedido, não há razão para que seja reconhecida a litispendência ou a conexão.

3. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.